Tribunal: TJMT
Processo: 1018263-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018263-85.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTES: ALINE GOMES DE LIMA NETA COSTA, DÉBORA DE SOUZA SILVA, MARIA ERISVANIA SOARES DE OLIVEIRA, FERNANDA VIANA PINHEIRO, MARINA BERNARDO VIANA, JANAÍNA DA COSTA ALBUQUERQUE, ERIKA PATRÍCIA LOPES DOS SANTOS QUEIROZ E IVANETE SILVA DE ALMEIDA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Aline Gomes de Lima Neta Costa e outras contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Várzea Grande e do Secretário de Educação, indeferiu a liminar.
Asseguram que participaram do concurso público regido pelo Edital no 1, de 27 de novembro de 2017, do Município de Várzea Grande, e classificaram-se, respectivamente, em trecentésimo quinquagésimo (350o), trecentésimo quinquagésimo primeiro (351o), trecentésimo quinquagésimo terceiro (353o), trecentésimo quinquagésimo sexto (356o), trecentésimo octogésimo (380o), quadringentésimo sexto (406o), quadringentésimo décimo nono (419o), quadringentésimo trigésimo terceiro (433o) e quingentésimo nono (509o) lugar, para o cargo de “Professor, com formação Nível Superior”.
Asseveram que, “com base na homologação do concurso público do Edital No 01/2017 em 09/04/2018 ficou determinado o provimento de 338 (trezentos e trinta e oito) vagas diretas (aprovados) e 1.660 (mil e seiscentos e sessenta vagas (classificados) - cadastro de reservas”.
Afiançam que “já se passaram quase 02 (dois) anos após a homologação do concurso público e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande por meio da Secretaria de Educação, em vez de nomear os concursados, vem intempestivamente contratando precariamente terceiros no lugar das Agravantes, que tanto lutaram para alcançar êxito no referido concurso público.”.
Afirmam que “os agravados, desde a data da homologação do concurso Público Edital 01/2017 até a presente data, exoneraram por diversos motivos (desistências, aposentadorias, falecimentos) várias pessoas e mesmo assim não convocou as agravantes, em obediência a lista obrigatória do concurso público referido.”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] De acordo com o Edital de Prorrogação n. 01/2020, que estendeu o prazo de validade do concurso público regulamentado pelo Edital n. 01/2017 – PMVG, o certame prestado pelas impetrantes foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 09 de abril de 2020, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora.
Desta forma, ausente a relevância do fundamento do pedido autoral, na medida em que só há o que se falar em direito à nomeação em cargo público quando do exaurimento do prazo de validade, o que não ocorreu no caso em testilha.
[...]
Portanto, esse direito líquido e certo só nasce quando do exaurimento do prazo de validade do certame ou quando o candidato provar que está sendo preterido no seu direito à nomeação, fazendo prova da contratação irregular de servidores.
No caso trazido à apreciação, o prazo de validade do concurso público ainda está vigente, ao passo que as impetrantes não apresentaram provas contundentes de que os profissionais temporários foram contratados após aprovação/classificação das impetrantes, não sendo possível presumir a preterição.
[...]
Seguindo este entendimento, cabe à Administração Pública, no uso de seu poder discricionário e por sua conveniência, efetivar a nomeação do candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas oferecidas no edital, durante o prazo de validade assinalado e seguindo a ordem de aprovação.
Vale destacar, por fim, que não há de se falar em perigo da demora, pois não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que a ação mandamental tem processamento diferenciado e célere, portanto, a eficácia de eventual sentença de concessão da segurança estará integralmente preservada.
Por tais razões, indefiro a medida liminar vindicada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1005206-91.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 36096085).
É certo que, o candidato que tão somente restou classificado, não aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação, ainda que no período de validade do certame surjam novas vagas, cujo preenchimento ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).
[...] Eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, ‘geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública’. (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/3/2012). (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 50392/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2018).
[...] A mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos, sobretudo diante da escassez de recursos orçamentários. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017). [sem negrito no original]
É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.
[...] Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]
[...] IV - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.
V - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017.
VI - Não restou comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente.
VII - Não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da recorrente.
VIII - Verifica-se que não há comprovação de plano de situação que eventualmente amparariam o direito da Impetrante, consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir preterição de candidata classificada.
IX - De acordo com a análise fático-probatória dos autos, não restou comprovada a alegada preterição, afastando o direito à pretendida nomeação.
X - Eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017.
XI - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, Pet no RMS 60639/MT, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).
Dessa forma, à primeira vista, não é possível afirmar que as contratações precárias foram realizadas em descompasso com as hipóteses previstas em lei, a conferir relevância suficiente ao deferimento da liminar, pelo que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator